Tribunal: TJSP
Processo: 1500035-68.2022.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, E § 4o, DA LEI No 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DEMONSTRADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, E § 4o, DA LEI No 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DEMONSTRADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REPRIMENDA E REGIME DE CUMPRIMENTO. BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM SEGUIDA REDUZIDA POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR APLICADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. PENA ESTABELECIDA EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA E SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO CONTRA LEGEM. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. CONDIÇÃO ECONOMICA SOPESADA NA DEFINIÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.